Tribunal: TJES
Processo: 5001026-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: JEANNE MENEZES SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MULTA CONTRATUAL. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
A fase de
execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias.

2
.
S
ujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio

3
.
Hipótese
dos autos em que a sentença exequente determinou
o pagamento de honorários administrativos e multa contratual no percentual de 10%, não sendo possível a alteração na fase de execução.

4
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001026-12.2024.8.08.0000

A
GV
TE
:
LUIZ DE OLIVEIRA REIS

A
GV
D
A
:
JEANNE MENEZES SILVA

RELATOR:
DES. Robson Luiz Albanez

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, trata-se de recurso p
elo
qual o recorrente visa
a reforma da
decisão
que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando-a quanto ao afastamento do pagamento dos honorários administrativos; apuração dos valores conforme cláusula 1ª, e cláusula 4ª, §1º do contrato fls. 16/19; minoração da multa de 10% para percentual que o Juízo entender devido; pois tais questões restaram sedimentadas pela coisa julgada.

Pois bem.
Insta salientar que embora a agravada sustente a inadmissibilidade recursal, a matéria suscitada está afeta ao mérito da demanda, razão pela qual passo a apreciar adiante.

Dispõe a hodierna legislação processual que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in
mora
).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável"
.(grifei).

Por este primeiro exame de suas razões
,
entendo por
não assistir razão ao recorrente
.

I
sso porque as questões suscitadas pelo recorrente restaram sedimentadas na sentença exequenda. De modo que, e
m respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias.

Tanto é assim que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não é possível de modificação da verba arbitrada a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍC
I
OS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes do STJ
.
2. Hipótese em que, a despeito de a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ter sido dúplice, torna-se impossível revisitar o tema na fase de cumprimento de sentença, devido ao óbice da coisa soberanamente julgada. 3. Os juros moratórios sobre a verba honorária fixada em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003177- 39.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/12/2020; DJES 26/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado que fixa os honorários advocatícios constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada
.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Sendo assim, devem ser restabelecidos os honorários advocatícios fixados originalmente no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), nos termos estipulados no título executivo judicial. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1804030/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INSURGÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA, TENDO-SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, RELATIVAS À MESMA LIDE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. EXEGESE DOS ARTIGOS 502 E 505, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0027272-16.2021.8.16.0000 - Piraquara - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 10.08.2021) (TJ-PR - AI: 00272721620218160000 Piraquara 0027272-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 10/08/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

Adiante, com relação a
apuração dos valores conforme cláusula 1ª, e cláusula 4ª, §1º do contrato fls. 16/19; minoração da multa de 10% para percentual
inferior, também sem razão o recorrente, vez que ainda que fosse matéria de ordem pública, restaram decididas no título executivo.

E nesse sentido, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que há
preclusão
quanto às
matérias já decididas,
que abarca inclusive daquelas atinentes a ordem pública:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LEASING. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. No tocante à alegada prescrição do saldo devedor do contrato de leasing, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que:
"sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019.)
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.544.107/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ILEGITIMIDADE ATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCIADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes.
3. A questão da ausência do agente financiador à cessão de contrato celebrado no âmbito do SFH não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal. 4. A mera interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.861.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

Em outras palavras, quando já discutidas e decididas no processo opera-se sim a preclusão,
isto é, a perda do direito de
manifestação no processo
.
Nesse sentido
já decidiu o C. STJ,
cujo entendimento já foi aplicado por este órgão fracionário
.
(
STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021
).

(
TJ-ES - AC: 00012052520178080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Por fim, n
ão foi possível extrair da conduta do
recorrente
dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar
a recorrida, e uma vez que n
ão se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados no recurso, incabível a sua condenação por

litigância de má-fé.

Ante o exposto,
uma vez que pretende o recorrente rediscutir questões cobertas pela coisa julgada,

conheço do
r
ecurso e
nego-lhe
provimento,
mantendo incólume a decisão vergastada.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.